Tribunal: TJSP
Processo: 2126074-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Com o benefício da gratuidade em vista da renda líquida mensal de R$ 4.077,81. IRDR, Tema 47. Suspensão. A coisa julgada se define por si, quanto ao seu alcance e extensão, não comportando ingerência alguma de ulteriores definições,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Com o benefício da gratuidade em vista da renda líquida mensal de R$ 4.077,81. IRDR, Tema 47. Suspensão. A coisa julgada se define por si, quanto ao seu alcance e extensão, não comportando ingerência alguma de ulteriores definições, aplicáveis somente aos processos ainda não julgados, de modo que a definição final em IRDR não poderá ter efeito sobre a coisa julgada, devendo a inclusão ou não do adicional de insalubridade na base de cálculo dos quinquênios ser estabelecida estritamente a partir do título, por isso não se aplicando à hipótese a suspensão decorrente do IRDR, que cumpre afastar. Recurso provido.